Tribunal: STF
Processo: ARE 1245190
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 
Relatório 
    1. Em sessão virtual de 14.2.2020 a 20.2.2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto por Maria Conceição da Silva Araújo, Jonas Vieira Prado e Carlos Cesar Nunes de Aráujo nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 54).
    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal na sessão virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (e-doc. 62).
    3. Contra essa decisão Maria Conceição da Silva Araújo opôs os presentes embargos de divergência.
    4. A embargante sustenta que “a divergência a ensejar a admissibilidade destes embargos está no fato de que no acórdão paradigma mesmo reconhecendo autoria e materialidade, se os jurados optaram por absolver a embargante quando responderam o quesito previsto no art. 484, § 2º do CPP, deve ser reconhecida a absolvição por clemência” (fl. 3, e-doc. 70).
    Aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 350.895.
    Salienta que “os fatos sãos os mesmos, autoria e materialidade reconhecidas em julgamento perante Tribunal do Júri, com absolvição por clemência, contudo, acórdãos com resultado diferentes, no caso em apreço foi anulado o julgamento por absolvição por clemência, frise-se sem, fundamentação concreta pelo Tribunal de origem, e no acórdão paradigma foi mantida a anulação vez que o Tribunal não demonstrou evidências concretas que justificasse a cassação da decisão soberana do Conselho de Sentença” (fl. 7, e-doc. 70).
    Pede o “provimento dos Embargos de Divergência para que prevaleça a tese do acórdão paradigma, para que seja mantida a absolvição da embargante decidida soberanamente pelo Conselho de Sentença” (fl. 8, e-doc. 70). 
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    5. Razão jurídica não assiste à embargante.
    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil). 
    Inadmissíveis os presentes embargos de divergência, pois o acórdão paradigma apontado pela embargante foi proferido no julgamento de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    Este Supremo Tribunal assentou ser indispensável a observância dos requisitos previstos na legislação para o cabimento dos embargos de divergência, o que não se tem na espécie vertente. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - NÃO ATENDIMENTO. A teor do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo, pronunciamento formalizado pela mesma Turma que prolatou decisão embargada não serve como paradigma para a comprovação da alegada divergência, quando ausente substancial alteração da composição do Colegiado” (ARE n. 881.783-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.2.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. Inadmissíveis os embargos de divergência, quando baseados em paradigma de classe processual distinta. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 24.145-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.10.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da embargante. 
    7. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora